Tribunal: TJDFT
Processo: 0744007-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO VERIFICADO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PLEITO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. MULTA. DESCUMPRIMENTO. INFERIOR A 5%. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão em execução fiscal em que houve a penhora e adjudicação de bem imóvel do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade de julgamento conjunto de agravos de instrumento, nulidade de intimação e a possibilidade de impedimento de fechamento do estabelecimento em razão de contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta disposto no artigo 55, §3o que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”.
4. O limite de cognição do agravo de instrumento é a decisão agravada, de modo que matérias nela não abordadas não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de haver supressão de instância, independente se de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
5. O agravante, em face do registro da adjudicação, não é mais proprietário do imóvel e eventuais direitos da locatária devem ser por ela requeridos, uma vez que é vedado pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.
6. Nos termos dos artigos 77, IV e §2o, e 774 do Código de Processo Civil, a multa por descumprimento e resistência às determinações judiciais e embaraço à execução deve ser arbitrada em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de Julgamento: "Matérias não apreciadas no juízo de origem não podem ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância, inclusive quando de ordem pública.
Descabe à parte que não é mais proprietária de imóvel, em razão de registro da adjudicação, pleitear direito relativo à eventual locatária com quem firmou contrato
É razoável o arbitramento de multa inferior a 5% do valor devido a devedor contumaz que descumpre as determinações judiciais e cria embaraços à execução".